Tribunal: TJPA
Processo: 0815636-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11929 - Emolumentos
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815636-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INTEGRACAO SERVICOS E LOCACAO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Concessão de serviço público. Transporte coletivo urbano. Intervenção administrativa. Tutela de urgência. Determinação judicial para fornecimento de documentos, dados operacionais e acesso a sistemas necessários à gestão do serviço durante o período interventivo. Autorização para emissão de certificado digital em favor do interventor. Legalidade. Previsão na Lei nº 8.987/1995 e no contrato de concessão. Serviço público essencial. Necessidade de assegurar continuidade e adequação da prestação. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária de transporte coletivo urbano se abstenha de criar obstáculos à intervenção administrativa decretada pelo Município, devendo fornecer documentos, dados operacionais, informações financeiras e acesso a sistemas necessários à gestão do serviço, além de autorizar a emissão de certificado digital em favor do interventor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há uma questão em discussão: saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência destinada a viabilizar a intervenção administrativa no contrato de concessão de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A intervenção administrativa encontra respaldo no art. 32 da Lei nº 8.987/1995, que autoriza o poder concedente a intervir na concessão para assegurar a adequada prestação do serviço público.

2.

O contrato de concessão prevê expressamente a possibilidade de intervenção e impõe à concessionária o dever de fornecer informações e documentos necessários à fiscalização e auditoria do serviço.

3.

As medidas determinadas pelo Juízo de origem constituem providências necessárias à efetividade da intervenção administrativa e à gestão do serviço público concedido, não configurando ingerência indevida na autonomia empresarial da concessionária.

4.

O perigo de dano encontra-se caracterizado diante da natureza essencial do serviço de transporte coletivo urbano, cuja interrupção ou prestação inadequada pode comprometer direitos fundamentais da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A intervenção administrativa em contrato de concessão de serviço público autoriza o poder concedente a exigir da concessionária o fornecimento de documentos, informações e acesso a sistemas necessários à gestão e fiscalização do serviço durante o período interventivo.

2.

A determinação judicial para viabilizar tais medidas não configura ingerência indevida na autonomia empresarial quando destinada a assegurar a continuidade e a adequada prestação de serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.987/1995, arts. 3º, 6º, 32 e 33.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0815636-35.2025.8.14.0000, em que figuram como agravante Integração Serviços e Locação EIRELI e agravado o Município de Marabá.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de origem, nos termos do voto do Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INTEGRAÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Obrigacional com pedido de tutela de urgência proposta pelo Município de Marabá em desfavor do ora agravante, deferiu tutela provisória. Oportuna a transcrição (D 147339776):

Diante de todo o exposto, reputando-se preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano —, DEFIRO a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

a
) Determino que a empresa requerida se abstenha de criar qualquer tipo de obstáculo, limitação ou entrave à regular execução da intervenção, direta ou indiretamente, inclusive por meio de recusas, omissões, condutas dilatórias ou protelatórias no fornecimento de informações, documentos, senhas de acesso e sistemas relacionados à execução da concessão.

b) Determino que a requerida colabore integral e ativamente com a intervenção instaurada pelo Município de Marabá, prestando todo o apoio necessário ao interventor designado, e, para tanto, forneça de forma imediata, integral e incondicionada:

· demonstrativos de receitas e despesas dos últimos 17 (dezessete) meses;

· relação completa das contas bancárias e respectivos extratos dos últimos 12 (doze) meses;

· relatórios financeiros contendo a discriminação dos custos fixos e variáveis no período de janeiro de 2024 a maio de 2025;

· planilhas NEC de apuração do custo médio de capital;

· dados operacionais atualizados, como frota ativa e inativa, escalas de serviço, quadro de funcionários e itinerários;

· acesso ao sistema de tarifação eletrônica instalado nos veículos da frota.

c) Determino, ainda, que a empresa requerida forneça toda e qualquer documentação adicional, dado, sistema ou informação complementar que venha a ser requisitado, a qualquer tempo, pelo Poder Concedente ou pelo interventor, e que esteja relacionado à execução, fiscalização, controle ou gerenciamento da concessão, abrangendo aspectos administrativos, operacionais, financeiros, contábeis, patrimoniais e tecnológicos.

d) Autorizo, em caráter de urgência, ao Município de Marabá, por meio do Interventor designado pelo Decreto Municipal nº 517/2025, o direito de, às expensas da empresa concessionária, adotar todas as providências necessárias junto à autoridade certificadora competente para a solicitação e emissão de um novo Certificado Digital em nome da concessionária, para uso integral e exclusivo pelo Interventor durante todo o período da intervenção, afastando-se, desde logo, qualquer impedimento que possa comprometer ou inviabilizar a prática dos atos administrativos e jurídicos indispensáveis à gestão da concessão e à regular e ininterrupta prestação do serviço público de transporte coletivo;

e) Fixo multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser aplicada em caso de descumprimento total ou parcial das ordens ora proferidas, sem prejuízo da eventual responsabilização civil, administrativa e penal dos responsáveis, inclusive pela obstrução ao poder-dever estatal de intervir e restaurar a adequada prestação do serviço público.

Em suas razões, argui o agravante, em apertada síntese que (ID 28794606):

(I) Inexiste negativa formal ou material por parte da agravante quanto ao fornecimento de informações pertinentes à concessão. O Município passou a ocupar fisicamente a seda da empresa, assumindo sua gestão financeira, administrativa e operacional, com pleno acesso aos sistemas, contas bancárias e documentos, razão pela qual, carece de interesse de agir.

(II) A intervenção decretada vem adotando medidas excessivas, principalmente, pela invasão da autonomia da pessoa jurídica e pelas ingerências administrativas em funções privativas do sócio administrador, violando o livre exercício da atividade econômica.

(III) O agravado confunde funções gerenciais de contrato de concessão com funções gerenciais da empresa concessionária.

(IV) É ilegal a pretensão buscada na ação de origem, visto que as informações fiscais e financeira da agravante não podem ser acessadas desregradamente a pretexto de intervenção no referido contrato de concessão, que é apenas uma das atividades/fontes remuneratórias da agravante.

(V) Requereu efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito, o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão liminar.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões (ID 28994311), defendendo a manutenção da tutela deferida no 1º grau. Em síntese, sustenta que a empresa requerida, por intermédio de seu diretor, vem reiteradamente criando obstáculos à execução da intervenção, por meio da sonegação de documentos e informações, destacando-se, inclusive, a retenção do Certificado Digital da concessionária — apontado como indispensável à emissão de notas fiscais, cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas, acesso a sistemas governamentais e assinatura eletrônica de documentos, de modo a comprometer a regularidade da intervenção e a continuidade do serviço concedido. Ainda nas contrarrazões, o Município reafirma que a intervenção decorre de falhas graves na prestação do serviço, mencionando, inclusive, número reduzido de ônibus em circulação quando comparado ao mínimo contratual indicado.

Vieram os autos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo e determinei as providências de praxe.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à análise

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar a legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária agravante se abstenha de criar obstáculos à intervenção decretada pelo Município de Marabá no contrato de concessão do transporte coletivo urbano, bem como para determinar o fornecimento de documentos, dados operacionais, informações financeiras e acesso a sistemas indispensáveis à gestão do serviço durante o período interventivo, além de autorizar a emissão de novo certificado digital para utilização pelo interventor designado.

Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a decisão agravada foi proferida justamente com fundamento na necessidade de garantir a efetividade da intervenção administrativa no contrato de concessão do transporte coletivo urbano, decretada pelo Município de Marabá por meio do Decreto Municipal nº 517/2025.

A intervenção administrativa em contratos de concessão encontra respaldo expresso na Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessões e permissões de serviços públicos e, no art. 32, estabelece:

Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

De igual modo, o art. 33 da mesma lei determina a instauração de procedimento administrativo destinado à apuração das causas da intervenção e eventual responsabilização da concessionária.

No âmbito da própria concessão, observa-se que o contrato firmado entre as partes também prevê expressamente a possibilidade de intervenção administrativa, inclusive com afastamento das funções gerenciais da concessionária e assunção do gerenciamento do serviço pelo poder concedente durante o período interventivo.

Além disso, consta expressamente no instrumento contratual que é dever da concessionária fornecer ao poder concedente todos os documentos e informações necessários à fiscalização e auditoria do serviço concedido.

Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo tanto na legislação de regência quanto nas cláusulas contratuais que disciplinam a concessão.

Nos termos da Lei nº 8.987/1995, o serviço público concedido permanece sob titularidade do Poder Público, cabendo à concessionária apenas a execução do serviço mediante delegação.

Nesse sentido, o art. 3º da referida lei dispõe: “As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários”.

Também estabelece o art. 6º da mesma norma que o serviço concedido deve ser prestado de forma adequada, atendendo aos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e modicidade tarifária.

Dessa forma, diante de indícios de comprometimento da prestação do serviço público essencial, mostra-se legítima a atuação do Poder Concedente no sentido de adotar medidas destinadas a garantir a continuidade e a adequação do serviço público, inclusive por meio da intervenção administrativa.

No caso concreto, consta dos autos que a intervenção foi decretada justamente com a finalidade de evitar o colapso do sistema de transporte coletivo urbano do Município, tendo sido apontadas falhas na prestação do serviço, inclusive quanto à quantidade de veículos em circulação.

Nesse cenário, a determinação judicial para que a concessionária forneça informações, documentos e acesso a sistemas operacionais e financeiros vinculados à concessão revela-se medida voltada à efetividade da intervenção administrativa.

Quanto ao argumento de que as determinações impostas pelo Juízo de origem configurariam ingerência indevida na gestão da empresa concessionária, não merece prosperar.

Isso porque a intervenção administrativa não constitui interferência arbitrária na atividade econômica privada, mas sim instrumento jurídico expressamente previsto na legislação para assegurar a adequada prestação de serviço público.

Durante o período de intervenção, o poder concedente pode assumir total ou parcialmente o gerenciamento do serviço, inclusive controlando os meios materiais e humanos utilizados na execução da concessão, conforme previsão contratual constante nos autos.

Portanto, as medidas determinadas na decisão agravada não representam intervenção na pessoa jurídica da concessionária em sentido amplo, mas sim providências necessárias à gestão do serviço público concedido, cuja titularidade permanece com o ente público.

Quanto ao requisito do periculum in mora também se encontra evidenciado. O serviço objeto da concessão refere-se ao transporte coletivo urbano, serviço público essencial que impacta diretamente direitos fundamentais da coletividade, tais como mobilidade urbana, acesso ao trabalho, educação e serviços públicos em geral.

Assim, eventual paralisação ou prestação inadequada do serviço possui potencial para gerar grave prejuízo social, circunstância que justifica a adoção de medidas judiciais destinadas a assegurar a continuidade do serviço público.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada revela-se necessária para garantir a efetividade da intervenção administrativa e evitar a desorganização do sistema de transporte coletivo municipal.

Diante do conjunto fático e jurídico apresentado, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou abuso na decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ao contrário, verifica-se que as medidas determinadas possuem amparo legal na Lei nº 8.987/1995, encontram respaldo nas cláusulas do contrato de concessão e mostram-se adequadas para assegurar a continuidade da prestação do serviço público essencial.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 30/04/2026